Tribunal: TJMT
Processo: 1029658-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029658-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ - CPF: 008.554.081-11 (EMBARGADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conferiu provimento parcial ao apelo para extirpar a condenação por danos morais anteriormente imposta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a reforma parcial da sentença, que resultou no afastamento da condenação por danos morais, impõe a redistribuição do ônus sucumbencial nos moldes do art. 86 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer a correta base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando, inexistindo condenação pecuniária direta, subsiste obrigação de fazer cujo conteúdo econômico é perfeitamente aferível, à luz da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

III. Razões de decidir

3. Constata-se a ocorrência de omissão relevante no julgado embargado, porquanto a alteração do resultado da lide, com a improcedência do pedido de danos morais, exige o redimensionamento dos consectários da derrota, tarefa da qual o acórdão não se desincumbiu ao manter incólume a distribuição originária das despesas processuais.

4. À luz do princípio da causalidade e da sucumbência recíproca, o decaimento da operadora de saúde no tocante ao núcleo essencial da demanda, fornecimento do fármaco para continuidade de tratamento de saúde, revela-se preponderante, justificando-se a atribuição de 80% do ônus sucumbencial à ré e 20% à parte autora.

5. Verifica-se a obscuridade apontada quanto à base de cálculo dos honorários, pois o afastamento da condenação em danos morais removeu a base pecuniária direta mencionada no dispositivo anterior, tornando imperativa a integração do acórdão para adequar o parâmetro de incidência da verba honorária.

6. A pretensão de fixação de honorários por apreciação equitativa não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente para o caso concreto, visto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, vedou a utilização da equidade quando o proveito econômico for passível de mensuração e não for irrisório.

7. O proveito econômico na obrigação de fazer que envolve fornecimento de medicamentos é quantificável pelo valor correspondente a doze meses de tratamento, afastando a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A reforma parcial da sentença que resulta em decaimento de parcela significativa do pedido autoral impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC. 2. Inexistindo condenação pecuniária direta, mas sendo o proveito econômico da obrigação de fazer perfeitamente mensurável e não irrisório, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor desse proveito, vedada a fixação por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, 489, § 1º, 494, I, 994 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1029658-43.2023.8.11.0041), originário dos autos da ação de “Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais”, à unanimidade, acolheu aclaratórios anteriores para afastar a condenação por danos morais (cf. Id. nº 369779364).

A parte embargante opõe os presentes aclaratórios alegando a existência de omissão e obscuridade no julgado. Sustenta que, ao reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais, o acórdão deveria ter redistribuído o ônus sucumbencial de forma recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que não remanesce condenação pecuniária no feito. Requer o acolhimento do recurso para que a sucumbência seja rateada e os honorários fixados por equidade (cf. Id. nº 371525375).

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os argumentos da embargante revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 374139862).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de omissão e obscuridade quanto à distribuição da sucumbência e à base de cálculo da verba honorária.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

Passando ao exame da sucumbência, verifico que assiste razão à embargante quanto à omissão apontada. O acórdão proferido em sede de juízo de retratação reformou parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ocorre que a decisão embargada limitou-se a alterar o mérito recursal, deixando de readequar a responsabilidade pelas despesas processuais diante do novo resultado da lide.

No caso vertente, a autora obteve êxito no fornecimento do medicamento Mavenclad, cujo custo unitário informado é de, pelo menos, R$ 12.750,00, segundo a própria autora, mas ficou vencida quanto à pretensão indenizatória extrapatrimonial. Entendo que o decaimento da requerida é preponderante, pois sucumbiu no núcleo assistencial da demanda, que envolve o direito à saúde e à continuidade do tratamento.

Dessa forma, entendo razoável fixar a proporção da sucumbência em 80% a cargo da parte requerida e 20% a cargo da parte autora.

Quanto à base de cálculo da verba honorária, o acórdão embargado fixou-a em 15% sobre o “valor da condenação”. Todavia, diante do afastamento dos danos morais, não subsiste condenação pecuniária direta, o que caracteriza obscuridade que demanda esclarecimento.

A embargante requer que a fixação ocorra por apreciação equitativa. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que o arbitramento por equidade é subsidiário e restrito a hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo.

Na hipótese dos autos, o proveito econômico é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor de mercado do tratamento que a operadora de plano de saúde foi compelida a fornecer. Considerando que o medicamento Mavenclad possui custo aferível de R$ 12.750,00 por unidade, entendo que a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer, correspondente a doze meses de tratamento, ou seja, R$ 153.000,00.

Portanto, acolho os embargos neste ponto para sanar a obscuridade e definir que os honorários advocatícios, mantidos no percentual de 15%, devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, observada a proporção da sucumbência recíproca ora fixada.

Pelo exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e fixar a base de cálculo dos honorários de acordo com o proveito econômico obtido e redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026